Tribunal: TJSP
Processo: 2076798-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos – Determinação de adiantamento de despesa de diligência do oficial de Justiça – Aplicação das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Pagamento devido no mês seguinte – Recurso de agravo provido, em parte, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000474143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076798-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado OCUPA-
DO/PROPRIETÁRIO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao re-
curso, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076798-70.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076798-70.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 1a VFP - Juiz Silvio José Pinheiro dos Santos.
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Agravado:
OCUPANTE/PROPRIETÁRIO.
VOTO No 29.920.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública ajuizada
pelo Município de São José dos Campos Determinação de a-
diantamento de despesa de diligência do oficial de Justiça A-
plicação das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Jus-
tiça Pagamento devido no mês seguinte Recurso de agravo
provido, em parte, conforme a fundamentação.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de ação civil pública, 2 que determinou ao Município agravante o recolhi-
mento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça e a ci-
tação do réu para, querendo, apresentar resposta.
Sustenta que a isenção prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil
Pública trata-se de disposição legal específica voltada a facilitar o acesso à jus-
tiça de interesses metaindividuais e, portanto, deve prevalecer sobre o art. 91 do
CPC, cuja aplicabilidade é restrita a demandas tipicamente individuais. Requer
seja reconhecida a isenção do Município quanto ao pagamento de quaiser des-
pesas processuais.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações dis-
pensadas.
Fundamentação
O agravo de instrumento comporta julgamento imediato,
1 Reproduzida a fls. 15/18.
2 Feito no 1004544-34.2020.8.26.0577.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076798-70.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
pois ainda não instaurada a relação processual.
O recurso merece parcial provimento.
Apesar da previsão contida no art. 18 da Lei 7.347/1985, que
disciplina a ação civil pública, no sentido de que não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, o C. STJ,
em julgamento de recurso repetitivo, já teve oportunidade de decidir sobre o
tema, entendendo que, malgrado o oficial de Justiça integre o corpo funcional
do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas
com o deslocamento
necessário ao cumprimento
do ato judicial implica na o-
neração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a
Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente,
não se coaduna com o prin -
cípio constitucional
da legalidade (REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
Sendo assim, razoável a decisão agravada no sentido de que
a isenção, relativa ao adiantamento de custas, da qual goza a Municipalidade
por força do art. 91 do CPC, não alcança as despesas de deslocamento do oficial
de Justiça, por isso aplicável à espécie as Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça.
Os artigos 1.027 e 1.028 das NSCGJ do Estado de São Paulo
dispõem que:
Art. 1.027. O ressarcimento das despesas de condução do oficial de justiça será realizado
pela Fazenda Pública interessada, depois de entregue ao seu representante, especialmente
indicado, a relação mensal dos mandados (modelo próprio) e cópias das certidões do res-
pectivo cumprimento, observada a disciplina fixada nos arts. 1.011, 1.012, caput, 1.007, ca-
put, § 2o 'c' e § 4o, e 1.026, § 2o, todos destas Normas de Serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076798-70.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
4
Parágrafo único. Os novos valores, decorrentes do reajustamento da UFESP, serão aplica-
dos somente aos mandados que tenham sido expedidos após a sua vigência.
Art. 1.028. O ressarcimento de que trata o art. 1.027 far-se-á no mês seguinte ao do cum-
primento de mandados, desde que entregue a relação até o dia 5 (cinco) daquele mês, e será
efetuado através de depósito em conta corrente do oficial de justiça, aberta consoante o art.
1.022, § 1o.
Dessa forma, nos termos da referida norma, a despesa com a
diligência do oficial de Justiça deverá ser providenciada pelo Município de São
José dos Campos no mês seguinte à realização do ato. Nesse sentido outros
julgados sobre a questão:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública ao tempo
que deferiu a antecipação da tutela, determinou à Municipalidade o recolhimento de
despesas de diligência do Oficial de Justiça, nos termos do artigo 18 da Lei Federal no
7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). Nos termos do artigo 1.027 e seguintes das
Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ora em vigor,
a despesa com a diligência do oficial de justiça deverá ser providenciada pela Munici-
palidade no mês seguinte ao da realização do ato, após comprovada. Recurso parcial-
mente provido, para tal fim. (Agravo de Instrumento 2223463-89.2019.8.26.0000;
Relator: Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a VFP; Data do Julgamento: 04/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - A regra do artigo 2o, parágrafo único, IX, da Lei Es-
tadual no 11.608/2003 dispõe no sentido de que, no conceito normativo de taxa judiciá-
ria, não se incluem as despesas com as diligências do Oficial de Justiça Neste sentido
se há de interpretar o dispositivo de isenção (art. 6o), portanto Regra do artigo 91 do
CPC que deve ser interpretada à luz da exegese que dela fazem os Tribunais Incidên-
cia, na espécie, da regulação estabelecida nas NSCGJ Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento 2191639-15.2019.8.26.0000; Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076798-70.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
5
7a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a VFP; Data do
Julgamento: 16/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PAGA-
MENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA RESSAR-
CIMENTO ARTIGO 1.027 DAS NGCGJ Decisão que deferiu a liminar e determi-
nou ao ora agravante que providencie o recolhimento do valor referente à despesa com a
diligência do Oficial de Justiça, nos autos da ação civil pública O ressarcimento das
despesas de condução do oficial de justiça (CPC, art. 91) deverá ser realizado pela Fa-
zenda Pública interessada, mediante a inclusão dos mandados em mapa mensal de res-
sarcimento, conforme disposto no artigo 1.027 das NSCGJ Artigo 18 da Lei no
7.347/1985 que veda apenas o adiantamento da despesa, de modo que aplicáveis as
normas de serviço da corregedoria nos casos de ação civil pública Precedente do STJ e
do TJSP Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
2227260-73.2019.8.26.0000; Relator: Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 1a VFP; Data do Julgamento: 29/10/2019).
Ante o exposto, concede-se provimento, em parte, ao recur-
so para que a Municipalidade recolha a despesa da diligência do oficial de Jus-
tiça no mês seguinte à realização do ato. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR